Tribunal: TJMT
Processo: 1030824-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAAC SOTERO DE ABREU - CPF: 418.703.102-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado

1030824-35.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

ISAAC SOTERO DE ABREU

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA N. 793 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por ISAAC SOTERO DE ABREU em desfavor do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, objetivando o fornecimento do medicamento SOMATULINE AUTOGEL. Sentença de procedência. Insurgência do município. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação. Preliminar de ausência de interesse processual. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Ausência de parecer escrito do MP
.

2.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de citação quando verificada que o ente municipal recorrente foi citado e intimado pessoalmente por meio eletrônico, através de sua procuradoria municipal, nos moldes do que se determina o art. 183, §1° e art. 246, §§1° e 2°, todos do CPC.

3.

Sob a ótica do acesso ao Poder Judiciário como instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa – esta que melhor se traduz em alcance do direito material de forma célere e eficaz -, não se pode criar barreiras à obtenção da tutela jurisdicional com o fundamento da necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de vulneração dos preceitos constitucionais estatuídos no art. 5°, inc. XXXV, da Carta Magna.

4.

O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, não sendo cabível impor a obrigação de enfrentamento da via administrativa antes de propor a demanda, tendo em vista a ausência de determinação legal.

5.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

6.

Em caso semelhante ao
sub judice
, a augusta Turma Recursal obtemperou:

TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É de responsabilidade do município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
(N.U 1001772-23.2022.8.11.0003, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, J. , DJE 02/06/2023)

7.
O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos postulados.

8.
A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, ratificando a tutela ora concedida, para a) DETERMINAR ao requerido, que forneça ao requerente os medicamentos SOMATULINE AUTOGEL, conforme prescrição médica, pela quantidade de tempo suficiente para realizar o tratamento de saúde adequado, assegurando, dessa forma o paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde. Observo que Autor já obteve o tratamento vindicado conforme segue no Id no 87928551 e os valores referentes aos Alvarás foram devolvidos, via de conseqüência com baixa remeto ao arquivo.
” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023